Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705679-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA, contra decisão proferida na ação de reintegração de posse no 0704644-57.2020.8.07.0006, ajuizada por ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE. A decisão agravada determinou a designação de audiência presencial para a colheita do depoimento pessoal do réu, ora agravante (ID 182032204): “A audiência será realizada pessoalmente. Houve pronunciamento da segunda instância sobre o tema, ex vi acórdão do AGI n. 0734902-97.2022.8.07.0000. O ato será designado com boa antecedência de modo que o réu poderá acomodar seu deslocamento. Será colhido o depoimento pessoal do réu. Intime-se pessoalmente sob pena de confesso. Destaque-se data.” Opostos embargos de declaração, estes não foram conhecidos (ID 185615735): “[...] No presente caso, a parte embargante não apontou, de maneira efetiva, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, razão por que os embargos não devem ser conhecidos, porquanto ausentes os seus pressupostos específicos de admissibilidade recursal. [...] Com efeito, o Juízo já se manifestou indeferindo a audiência por videoconferência e, no próprio dispositivo a que se socorre a parte, a realização pelo modal pleiteado é uma faculdade do magistrado, que poderá servir-se deste ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. [...]” Nesta sede, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que o depoimento pessoal seja colhido de modo telepresencial, em audiência de instrução, pelos motivos de saúde demonstrados, bem como em razão de a sua residência ser fora do Distrito Federal. Requer, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 55814312). Inicialmente, tece comentários sobre o cabimento do presente recurso, tendo em vista a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Quanto ao mérito, alega que possui 78 anos de idade e não tem condições de participar de audiência de instrução na modalidade presencial. Relata que é portador de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus descompensada e angina pectoris, razão pela qual não tem condições de saúde para participar do ato processual, face ao risco de agravamento do quadro. Afirma que não se discute, neste agravo, a realização ou não da audiência de instrução, questão em debate no AI no 0734902-97.2022.8.07.0000, apenas pretendendo a designação da audiência de instrução na modalidade telepresencial. Sustenta que a audiência, por si só, gera ansiedade e estresse, e, além desses incômodos naturais, há que ser considerada a sua idade avançada e os diagnósticos médicos que poderão ser agravados, em razão da pressão na realização de seu depoimento pessoal de forma presencial, que exigiria, inclusive, sua locomoção interestadual. Esclarece que possui residência em Anápolis/GO. Argumenta que o art. 385, § 3o, do CPC, revela a possibilidade de a audiência de instrução ser realizada de modo telepresencial para o depoente caso este resida em local diverso à jurisdição do processo. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. O recorrente está dispensado do preparo, diante da gratuidade de justiça que ora defiro para o presente recurso, com base na declaração de hipossuficiência de ID 55814314. Embora a decisão agravada não se enquadre nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, verifica-se a incidência da exceção estabelecida no Tema 988/STJ, tendo em vista a inutilidade do julgamento da questão (modalidade virtual ou presencial da audiência de instrução) no recurso de apelação. O feito de origem refere-se à ação de reintegração de posse ajuizada em face do agravante. A parte autora requereu o depoimento pessoal do réu, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau (ID 112194975). O réu apresentou manifestação em que postulou a declaração de nulidade da supramencionada decisão e dos atos posteriormente praticados (ID 131422458), o que restou indeferido por intermédio da decisão de ID 131568043. Referida questão é objeto do Agravo de Instrumento no 0734902-97.2022.8.07.0000, que foi improvido para manter o depoimento pessoal do réu (ID 183706771). O feito está pendente de agravo em recurso extraordinário (ID 53798233 dos autos 0734902-97). Nesse contexto, foi determinada a designação da audiência de instrução, na modalidade presencial, nos termos da decisão ora agravada. Segundo a certidão de ID 182328894, a audiência será realizada no dia 02 de abril de 2024. Nesta sede, o agravante afirma que não possui condições de participar presencialmente da audiência de instrução em razão do grave risco à sua saúde e por residir em outra unidade da federação, solicitando que o seu depoimento seja colhido por videoconferência. De acordo com o art. 385, § 3o, CPC: “§ 3o O depoimento pessoal da parte que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento.” Ou seja, a realização da audiência de instrução por videoconferência se trata de faculdade do juízo, que avalia a oportunidade e o interesse em sua produção, diante das circunstâncias existentes, porque condutor do processo e destinatário final da mesma. A realização da audiência de instrução de forma virtual deve se dar com cautela por parte dos órgãos judiciários, considerando as particularidades deste meio, especialmente eventuais problemas de instabilidade na conexão com a internet antes e/ou durante o ato. No caso em tela, o fato de o agravante possuir problemas de saúde não é motivo suficiente para afastar o entendimento do juiz pela designação da audiência na forma presencial, especialmente porque a cidade em que ele reside (Anápolis/GO) é próxima do Distrito Federal. Ademais, o único laudo médico acostado nos autos, de ID 131422464, assinado por médico cardiologista e datado de 02/05/2022, especifica as enfermidades que acometem o recorrente, mas não consigna qualquer recomendação ou impedimento para o seu deslocamento a fim de participar presencialmente da audiência. Assim, em uma análise preliminar da controvérsia, o comparecimento da parte à referida solenidade não pode ser obstado em decorrência do quadro de saúde aludido. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator